Tribunal: TJBA
Processo: 8078381-91.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078381-91.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA ALBUQUERQUE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BIOMETRIA FACIAL. ENTREGA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. PAGAMENTO DE FATURAS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito decorrente de suposta dívida oriunda de contrato de cartão de crédito que alegou não ter celebrado. A recorrente requereu a declaração de inexistência do débito, a exclusão definitiva da restrição creditícia e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos para manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido à apelante; e (iii) determinar se a instituição financeira comprovou a existência da relação contratual e da dívida que ensejou a negativação, afastando a alegação de contratação fraudulenta e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera reprodução de argumentos já apresentados na petição inicial não impede o conhecimento da apelação quando as razões recursais evidenciam inconformismo com a sentença e permitem a identificação da pretensão de reforma do julgado, atendendo ao requisito previsto no art. 1.010 do CPC.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira, inexistente nos autos, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade da justiça.

A relação jurídica submetida a julgamento possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, sem afastar a necessidade de análise do conjunto probatório produzido pelas partes.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante procedimento eletrônico com autenticação por biometria facial, compatível com os documentos de identificação da consumidora e apto a demonstrar a pessoalidade da manifestação de vontade.

A entrega do cartão de crédito no endereço da autora, recebida por familiar residente no mesmo domicílio, reforça a efetiva disponibilização do produto e a ciência acerca da contratação.

O histórico de compras realizadas na cidade de residência da consumidora, aliado ao pagamento reiterado de faturas, inclusive por meio de PIX, evidencia a utilização consciente do cartão de crédito e afasta a alegação de fraude ou desconhecimento da relação contratual.

O pagamento sistemático de faturas constitui circunstância incompatível com a tese de contratação fraudulenta, permitindo concluir, à luz das regras de experiência comum previstas no art. 375 do CPC, pela efetiva utilização dos serviços disponibilizados pela instituição financeira.

Demonstrada a existência da relação jurídica e da dívida, a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes decorre do exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito apto a justificar a declaração de inexistência do débito ou a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 99, §§ 3º e 4º, 375, 373, II, 487, I, e 1.010; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14, § 3º, I; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJBA, AI nº 8006968-21.2025.8.05.0000, Rel. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 04.06.2025; TJBA, Apelação nº 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano; TJBA, Apelação nº 80289125220208050001, Rel. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 04.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.